Tribunal: TJMT
Processo: 1011888-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011888-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ANTENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 079.465.201-82 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), VALTER ROSA DA SILVA - CPF: 282.228.571-34 (AGRAVADO), MARA ANTONIA PIRES DE ABADIA ROSA - CPF: 210.952.131-72 (AGRAVADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (PROCURADOR), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO
A QUO
– MANUTENÇÃO NA POSSE - CONDICIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO COMPROVADO - MEDIDA EXTREMA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O condicionamento da prestação de caução para o cumprimento de liminar de rescisão contratual, para fins de manutenção da parte na posse de bem imóvel, é medida extrema e que se mostra inadequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento aviado por
Antenor Daniel da Silva
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual, promovida em desfavor de
Valter Rosa da Silva
e
Maria Antônia Pires de Abadia Rosa
, que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, porém condicionou os seus efeitos à prestação de caução no importe de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais).

Nas suas razões, o agravante sustenta que a possibilidade de se exigir caução real ou fidejussória idônea, para concessão da medida liminar, tem o condão de visar garantir o ressarcimento de eventuais danos que a execução da tutela urgente possa causar à outra parte, e não danos materiais supostamente já sofridos.

Aduz, ainda, que condicionar os efeitos da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ao depósito de caução para garantia de indenização por dano inexistente, não pode prosperar, uma vez que a parte agravada está insolvente e, portanto, não procederá à devolução dos R$ 400.000,00 pagos pelo agravante quando da aquisição do imóvel, objeto da lide, que se pretende a rescisão contratual.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, quanto ao condicionamento da eficácia da liminar deferida à prestação de caução.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 46456963).

Foi apresentada contrarrazões no Id 49885459, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Compulsando os autos, verifica-se que o
agravante sustenta que firmou com os agravados, em 21.11.2018, contrato particular de compromisso de compra e venda de 01 (um) imóvel rural no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), tendo sido pago, tão somente, a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Sustentou o agravante, por sua vez, que a forma de pagamento restou acordada da seguinte forma:

a) Entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) quando da assinatura do contrato;

b) Cheque no 001246 de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o dia 23 de novembro de 2018, emitido por Antenor Daniel da Silva, o qual foi devidamente compensado;

c) Cheque no 001248 de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) para o dia 16 de janeiro de 2019, emitido por Antenor Daniel da Silva, não compensado até a data da distribuição do feito principal;

d) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser entregue ao corretor do citado negócio;

e) Cheque no 850715 de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o dia 15 de fevereiro de 2019, emitido por Vivaldo Marques da Silva Junior, não compensado até a data da propositura da ação principal;

f) 02 (duas) notas promissórias cada uma no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para os dias 30 de junho e 30 de novembro de 2019.

Afirmou, ainda, que quando da realização do mencionado negócio jurídico, a parte agravada deixou de informar a existência da ação anulatória de ato jurídico por ausência de outorga uxória indispensável sob o no 1837-29.2017.811.0094, em trâmite na Comarca de Tabaporã, que tem por objeto, entre outros, o imóvel alhures mencionado em razão de contrato de permuta firmado por ela (parte ré/agravada) e Reinaldo Gonçalves Santos, em 22.05.2014.

Assim, pugnou pela concessão incidental da tutela de urgência para que seja mantida na posse da área, determinando-se a desocupação dela à parte ré com a imposição da obrigação de não turbar a posse; b) a concessão cautelar de arresto da área de 15,333 alqueires, porção do imóvel que está sob sua posse, a fim de se ver restituído da quantia desembolsada; alternativamente, c) seja determinada à parte ré que se abstenha de alienar, arrendar, permutar ou de qualquer outro modo constituir ônus ou desfazer-se do imóvel rural.

O magistrado
a quo
, por sua vez, deferiu a liminar para manter o agravante na posse do imóvel objeto de venda e compra entre os litigantes na forma do art. 300 c/c o art. 560 e seguintes do CPC, condicionando o cumprimento da medida, mediante prestação de caução no valor de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais), de forma a salvaguardar ao menos o dano material que afirma ter suportado a parte ré na ação continente no 1000104-52.2019.8.11.0090, a englobar danos emergentes e lucros cessantes.

Pois bem.

Eis o teor do
decisum
agravado no ponto de interesse recursal:

“(...)
De outro lado,
embora a parte ré repute estar maculado de vícios a ação anulatória
no 1837-29.2017.811.0094, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tabaporã,
não trouxe qualquer prova concreta a respeito.

Daí porque, em princípio, estando a área sob disputa judicial, a parte autora se resguardou ao sustar as cártulas emitidas e ainda não compensadas, não havendo, em princípio, arbitrariedade ou abuso de direito nesta conduta, pois que não poderia a parte ré exigir o adimplemento contratual se não cumpriu com a sua obrigação, de transferir a propriedade livre e desembaraçada, nos termos do art. 476 do Código Civil:

(...)

Outrossim,
existe a possibilidade de a parte ré estar insolvente,
até mesmo antes do compromisso particular de compra e venda estabelecido com a parte autora em 21 de novembro de 2018 (Num. 18027479 - Pág. 1/2).

É que desde 30 de janeiro de 2017 tramita em desfavor dela a execução de título extrajudicial no 137-18.2017.811.0094 - Código 26615, perante a Vara Única da Comarca de Tabaporã, no importe de R$ 11.742.393,60 (onze milhões, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos), conforme extrato processual, petitórios e documentos de Num. 23180181 - Pág. 1/83.

(...)

Quanto ao esbulho e à turbação do exercício da posse supostamente praticados pela parte ré contra a parte autora na área objeto da transação, os registros fotográficos acostados no Num. 23180170 -Pág. 20
evidenciam a existência de incêndio nas pastagens, a poda e o corte de árvores frutíferas.

Embora não se possa concluir seguramente a respeito da origem dos incêndios (espontânea, acidental ou criminosa), dado o período seco e de intensas queimadas que assolam a região, inclusive com ampla cobertura pela mídia nacional e internacional, não há dúvidas de que a poda e o corte de árvores frutíferas decorreu de ato humano, como percetível das fotografias mencionadas.

E,
diante da intensa litigiosidade entre os contendores, conquanto não haja evidência segura de que seja a parte ré quem esteja a praticar os atos de esbulho e turbação da posse da parte autora, também não como se descartar completamente tal assertiva, até porque pretende ela a imediata retirada do rebanho desta (parte autora).

Assim, o caso recomenda, por ora, seja a parte autora mantida na posse da área, a fim de se evitar o acirramento do conflito. (...)”
(
sic decisum
Id 45189954 - Págs. 5/6) (destaquei)

O caso é de provimento do agravo, uma vez que, como bem destacado pelo magistrado
a quo,
existe a possibilidade dos agravados estarem insolventes, até mesmo antes do compromisso assumido com a parte agravante, o que reforça a probabilidade do direito do autor à rescisão contratual, com devolução das parcelas pagas.

Outrossim, há intensa litigiosidade envolvendo as partes, com existência de incêndio nas pastagens, realizadas por ato humano e, ainda, a pretensão dos agravados na imediata retirada do rebanho da terras
sub judice
, o que serviu de fundamento para o deferimento da liminar no juízo
a quo
de manutenção da posse da área em favor do agravante.

Desse modo, entendo que não há razão para o
condicionamento da liminar de manutenção de posse do imóvel em favor do agravante à prestação de caução, sendo medida extrema e que se mostra inadequada na hipótese dos autos, diante da insolvência dos agravados e de outros atos de esbulho retratados pelo magistrado
a quo
.

Assim, não há provas nos autos, indene de dúvidas, de risco de dano irreparável a justificar a necessidade de prestação de caução para o cumprimento da medida liminar deferida no juízo
a quo
, nos termos do art. 300, §1°, do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA
. FORNECIMENTO DE INSUMOS.
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. PROVA INEQUÍVOCA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do NCPC. 2. Presentes os requisitos legais, deve ser deferida a tutela provisória. 3. É facultado ao Juiz exigir caução real ou fidejussória idônea exigir caução real ou fidejussória para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, observadas as circunstâncias do caso concreto (art. 300, §1o, do CPC/15). 4.
Inexistindo risco de dano irreparável à parte ré e sendo a medida facilmente reversível em pecúnia em caso de improcedência é inviável o acolhimento do pedido de condicionamento da tutela de urgência à prestação de caução
. 5. Recurso não provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.19.004551-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2019, publicação da súmula em 21/08/2019) (destaquei)

Assim, visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para afastar a necessidade da prestação de caução para o cumprimento da liminar deferida no juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020